Tribunal: STF
Processo: AI 442177
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA.
I.
- Inocorrência do contencioso constitucional autorizador do recurso
extraordinário.
II. - Contribuição assistencial é de natureza
infraconstitucional. Precedente.
III.  - Agravo não provido.